Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-24.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000319-24.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTINA LOPES OLIVEIRA - CPF: 993.832.501-78 (RECORRENTE), GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA - CPF: 021.585.601-50 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000319-24.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Ns2.com internet S/A.

Recorrido (as):

Christina Lopes Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO FORA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve demora excessiva para restituir o valor pago, referente a compra cancelada, a pedido da aura, apesar de ter havido diversos contados, esse fato gera dano moral.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, para:
a)
CONDENAR a reclamada
NS2.COM INTERNET S.A.

ao pagamento da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
à título de dano moral
, em favor da reclamante
CHRISTINA LOPES OLIVEIRA
e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Diante da perda superveniente do objeto pleiteado no pedido de danos materiais,
sugiro extinção
do pedido sem análise de mérito, nos termos do Art. 485, VI do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A Recorrente alega nas razões recursais que o valor da condenação a título de dano moral é excessivo; que neste caso inexiste dano moral. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso para julgar improcedente reduzir o valor da condenação a título de dano moral. Nas contrarrazões Recorrida requer que o recurso seja improvido.

Na petição inicial a Autora alega em 29.02.2020 adquiriu um moletom no site da empresa reclamada pelo valor de R$ 112,89 em duas parcelas e que em 04.03.2020 solicitou o cancelamento da referida compra e desde então vem tentando restituir o valor pago, não logrando êxito, motivo pelo qual ingressa com a presente ação.

A Reclamada alega que na data de 04.05.2020 a autora entrou em contato confirmando o pagamento, e que após ter solicitado os seus dados bancários para devolução do valor, esta se manteve inerte. A autora não impugnou essa alegação. Aduz que não pode ser responsabilizada, vez que a situação ocorreu por culpa da promovente.

Inexistem informações nos autos a respeito da data que ocorreu a devolução do valor pago, pela compra que foi cancelada a pedido da autora e esta alega que a restituição ocorreu após o interesso da ação, mas não tem prova a respeito.

No que se refere ao dano moral, este seria devido pela demora na restituição do valor pago, apesar de ter havido diversos contatos solicitando a restituição. Não há informações a respeito da data de sua ocorrência. Mas, aparentemente, a restituição ocorreu somente após a citação da ré por esse motivo considero devida indenização em razão dos transtornos causados.

No entanto, no que concerne ao quantum, deve ser levado em consideração o valor da compra de R$ 112,89, bem como que foi a própria autora que solicitou o cancelamento, o transtorno ocorreu somente pela demora excessiva na restituição do referido valor, por isso deve ser reduzido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor do dano moral para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021